Tribunal: TJES
Processo: 0000341-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato; Violação de domicílio; Furto
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000341-19.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA FIXAÇÃO PARA O CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a materialidade e autoria restaram demonstradas pelo inquérito policial e pela prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima, onde relatou que o acusado a perseguia após o fim do namoro, enviando mensagens e efetuando inúmeras ligações, afirmando que a mataria, inclusive, após o deferimento das medidas protetivas.

2. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do agente, sendo ele responsável por seus atos, nos termos do art. 28, inciso II, do CP. Precedente.

3. O delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II do CP) restou configurado pela habitualidade do comportamento do réu, criando temor e perturbação na vítima, bem como o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), uma vez que, mesmo após ser intimado da decisão judicial, a perseguiu para que retirasse o processo. De igual modo, comprovou-se a prática da contravenção penal de “vias de fato”(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), já que o acusado, em seu interrogatório judicial, confessou que investiu contra a integridade física da vítima.

4. A exasperação da pena-base do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP) revela-se acertada, pois desfavoráveis os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “maus antecedentes” e, na segunda fase, é possível a compensação da atenuante da confissão, com a agravante da reincidência, sendo igualmente correta a aplicação da majorante prevista no inciso II, § 1º, do art. 147, do CP, na última fase, pois a vítima é mulher e o crime foi praticado no contexto de violência doméstica.

5. Restou caracterizado o concurso formal (art. 70, do CP), pois o réu, mediante uma ação, praticou o delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP) e o crime de descumprimento da medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), sendo correto o aumento da pena, procedido pelo Magistrado, na fração mínima de 1/6 (um sexto).

6. Na contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), na primeira fase, incide a desvalorização dos “antecedentes”, e na segunda fase, correta a aplicação das agravantes de violência doméstica contra mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP) e da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), sopesando o reconhecimento da atenuante da confissão, no entanto, razão assiste a defesa pois a adoção da fração de metade (1⁄2), para o aumento de pena, não foi fundamentada, de modo que revela-se correta a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), inexistindo na terceira fase causas de diminuição ou aumento. Precedente.

7. Cabível o reconhecimento do concurso material (art. 69, do CP) com o crime de perseguição e a contravenção penal de ‘vias de fato’.

8. Deve ser mantido o regime fechado para o início de cumprimento de pena, uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do CP.

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena da contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000341-19.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSMA DA SILVA - ES30035-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HUGO HENRIQUE LUCAS BRUNO, contra a sentença (fls. 124/128), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de perseguição majorada (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), em concurso formal (art. 70, do CP), além da contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado tendo em vista a reincidência e circunstâncias negativas, além de 98 (noventa e oito) dias-multa, e 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples.

A defesa requer a absolvição do acusado, já que não se encontrava em seu estado de lucidez pelo uso de entorpecentes e álcool, o que afasta o dolo. Subsidiariamente, pretende a revisão da pena, pois inviável a aplicação da majorante do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP), devendo ainda a pena-base da contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), ser fixada no patamar mínimo. Por fim, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2021, o acusado, dentro da residência da sua namorada VICTÓRIA SOUZA SANTANA, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, teria subtraído o celular da vítima para visualizar mensagens e, ao descobrir um antigo relacionamento amoroso, empregou violência física, empurrando-a e proferindo palavras de baixo calão.

Discorre a peça acusatória que, no dia seguinte (20/10/2021), o réu perseguiu a vítima VICTÓRIA reiteradamente, ameaçando a sua integridade física e psicológica, através de mensagens de texto, onde dizia que ela não deveria desafiá-lo, sendo certo que, em momento posterior, entre os meses de outubro e novembro de 2021, o acusado entrou clandestinamente na residência da vítima, praticando ‘vias de fato’ contra ela, já que investiu contra a sua integridade física.

Descreve ainda que nos dias 07/11/2021 e 24/11/2021, o acusado novamente invadiu a residência da vítima, objetivando subtrair o seu celular, sendo que nesta última data, ainda proferiu ameaças, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja a morte, o que motivou o pedido de medidas protetivas de urgência, prevista na Lei nº 11.343/06, decretadas em favor da vítima VICTÓRIA, (MPU nº 0005987-44.2021.8.08.0014), inclusive o acusado foi intimado para o seu cumprimento, no dia 08/12/2021.

Por fim, a denúncia aponta que, no dia 18 de dezembro de 2021, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, já que, reiteradamente, enviou mensagens para vítima Victória, exigindo que ela retirasse a medida protetiva, além de, diversas vezes, ter passado em frente a sua casa, embora estivesse obrigado a manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade e autoria restaram demonstradas pelo inquérito policial (fls. 03/43 – apenso) e pela prova oral colhida, sobretudo o depoimento da vítima VICTÓRIA (mídia fls. 58), onde relatou que o acusado a perseguia após o fim do namoro, enviando mensagens e efetuando inúmeras ligações, afirmando que a mataria, inclusive, após o deferimento das medidas protetivas.

A genitora da vítima, DAIANA NEVES DE SOUZA, (mídia de fls. 44) confirmou a ocorrência dos fatos, relatando que o acusado perseguia sua filha, além de efetuar diversas ligações e proferir ameaças.

A informante ANA MARIA GALO PEREIRA (mídia de fls. 58), também atestou a perseguição praticada pelo réu, relatando que ele chegou a ir em sua casa, quando a vítima lá estava, além de ligar para ela, por diversas vezes, ameaçando-a.

De igual modo, a informante NAYARA ZACHÉ DAS NEVES (mídia fls. 58), relatou que ouviu uma das ligações, onde o acusado proferiu ameaças à vítima, asseverando que ela mudou de residência, em razão do comportamento do ofensor.

Decerto que, não se pode desacreditar na palavra da vítima, que narra com riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva, ainda mais quando corroborada com a prova oral.

A propósito, o STJ possui pacífico entendimento que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos dos autos, possui relevante valor probatório, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Ademais, quanto a alegação defensiva de que o acusado não se encontrava em seu estado de lucidez, pelo uso de entorpecentes e álcool, registro que a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade do agente, sendo ele responsável por seus atos, nos termos do art. 28, inciso II, do CP
1
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). (grifo nosso).

(...)”4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região
), Sexta Turma,
julgado em 9/11/2021
, DJe de 16/11/2021.)

Neste ínterim, comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, não merece prosperar o pleito de absolvição, já que o delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II do CP) restou configurado pela habitualidade do comportamento do réu, criando temor e perturbação na vítima, bem como o crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), uma vez que, mesmo após ser intimado da decisão judicial, a perseguiu para que retirasse o processo.

De igual modo, também deve ser mantida a condenação, pela prática da contravenção penal de “vias de fato”(art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), já que o acusado, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 58), confessou que investiu contra a integridade física da vítima.

Indo adiante, vislumbro que a defesa também pretende a revisão da pena fixada.

Em relação ao delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP), cuja pena é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, verifico que, na primeira fase, o Magistrado reconheceu, corretamente, como desfavoráveis os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias” e “maus antecedentes”.

Veja-se que a “culpabilidade” deve ser negativada, pois o réu, para praticar o crime, clandestinamente, ingressou na residência da vítima, o que merece maior reprovação e censura de sua conduta.

Igualmente, a baliza “circunstâncias” merece desvalor, já que o acusado, em mais de uma oportunidade, apropriou-se do aparelho celular da vítima, a fim de vigiá-la, sendo grave o seu modo de agir.

O vetor “maus antecedentes” também merece reprovação, uma vez que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado (fls. 129/129-verso), sendo possível a utilização de uma delas nesta baliza, e a outra para configurar a reincidência, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC nº 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

Desse modo, a exasperação da pena-base para 01 (um) ano e 21 (vinte e um) dias, está em consonância com a reiterada jurisprudência do STJ, uma vez que o Magistrado utilizou a fração de 1/8 (um oitavo), para cada vetor negativo, a incidir sobre o intervalo de pena estabelecido no preceito secundário do tipo penal. (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na segunda fase dosimétrica, correta a compensação da atenuante da confissão, com a agravante da reincidência, uma vez que ambas são preponderantes, na forma do art. 67, do CP, devendo ser mantida a pena estabelecida na fase do art. 59, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, a pena deve ser aumentada de metade (1/2), pois incide a majorante prevista no inciso II, § 1º, do art. 147, do CP, já que a vítima é mulher e o crime foi praticado no contexto de violência doméstica, devendo ser fixada em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Verifico ainda que restou caracterizado o concurso formal (art. 70, do CP), pois o réu, mediante uma ação, praticou o delito de perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II, do CP) e o crime de descumprimento da medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), sendo correto o aumento da pena, procedido pelo Magistrado, na fração mínima de 1/6 (um sexto), concretizando-a em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa.

Por sua vez, em relação a contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), cuja pena é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, verifico que o Magistrado corretamente, na primeira fase, reconheceu como negativa a baliza ‘antecedentes’ (fls. 129/129-verso), razão pela qual exasperou a pena-base para 24 (vinte e quatro) dias, também obedecendo a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena, estabelecido no preceito secundário da contravenção penal.

Na segunda fase, tenho que é possível a incidência das agravantes de violência doméstica contra mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP) e da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), na contravenção penal de ‘vias de fato’, como já decidido por este Tribunal de Justiça, na Apelação Criminal, 004190003873, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021.

No entanto, vislumbro que o Magistrado, em razão do concurso de agravantes, e sopesando a atenuante da confissão, aumentou a pena-base em metade (1⁄2), fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 06 (seis) dias de prisão simples, sem fundamentação concreta para tal proceder.

Veja-se que, é possível o aumento de pena nesta fase dosimétrica, já que são 02 (duas) agravantes e 01 (uma) atenuante, contudo, tenho que a fração adequada é de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 792.430/SP, r
elator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 2/6/2023.)

Neste ínterim, tendo como diretriz que a pena-base foi estabelecida em 24 (vinte e quatro) dias, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária alcança 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, devendo ser concretizada neste patamar, pois inexistem outras causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase.

Assim, em vista do concurso material (art. 69, do CP), com o crime de perseguição, a pena somada e definitiva do réu deve ser fixada em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa, na fração mínima, e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Por fim, em relação ao regime prisional, deve ser mantido o fechado para o início de cumprimento de pena, uma vez que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, foram desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’ e § 3º, do CP.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 3.
Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, circunstâncias que também impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal.
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 798.228/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 31/5/2023.)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do acusado, tão somente para reduzir a pena da contravenção penal de ‘vias de fato’ (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41) e, em vista do concurso material (art. 69, do CP) com o crime de perseguição, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa, na fração mínima, e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
- Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS EXPOSTOS NO VOTO CONDUTOR.